Tribunal: TJDFT
Processo: 0729401-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729401-94.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALESSANDRO MODESTO DE AGUIAR DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 201362535, autos originários) proferida na ação indenizatória por danos morais movida por ALESSANDRO MODESTO DE AGUIAR, que determinou a inversão do ônus da prova, in verbis: “ALESSANDRO MODESTO DE AGUIAR ajuizou ação de indenização em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pleiteando a condenação do réu a reparar o dano moral em razão da falha na prestação do serviço médico. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização, pois não há questões processuais pendentes. O autor requereu a inversão do ônus da prova e da análise dos autos verifica-se que se encontram presentes as condições do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil vigente, uma vez que está evidenciada nos autos a excessiva dificuldade do autor cumprir o encargo. Vejamos. Há possibilidade de realização da prova pericial, mas nas hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, como neste caso, o número de profissionais que aceitam o encargo nessa situação é reduzidíssimo e ele não tem condições de ter uma assistência técnica (médica) eficiente para apresentar quesitos e impugnar o laudo. Assim, mesmo que o Tribunal de Justiça arque com o pagamento dos honorários periciais há uma deficiência no exercício da ampla defesa da parte hipossuficiente. Essa dificuldade também ocorre mesmo no caso de produção de prova técnica simplificada ou de prova testemunhal, pois a formulação de perguntas adequadas ou mesmo impugnação envolve um mínimo de conhecimento técnico da área médica, o que demandaria a assistência de um profissional dessa área, com a qual o autor não pode contar. Em contrapartida o réu tem todo um aparato técnico a seu dispor para produzir a prova de forma eficiente, por isso, haveria um benefício em seu favor em detrimento da parte hipossuficiente se não ocorrer essa inversão. Conforme inciso IV do artigo 357 do Código de Processo Civil devem ser delimitadas as questões de direito relevantes para o exame do mérito e, neste caso, ela se restringe à responsabilidade civil do réu em razão da alegação de falhas na prestação do serviço médico, tendo como questões de fato relevantes as seguintes: se durante o primeiro procedimento cirúrgico foram deixadas gazes no corpo do autor; qual a causa da infecção constatada no local da cirurgia; se as comorbidades pré-existentes contribuíram ou amentaram o risco da ocorrência da infecção e da soltura do material de síntese; se há perda da função ou debilidade do membro, qual o grau; se houve erro médico, se há dano estético. Em face das considerações alinhadas defiro o pedido de ID 189906185, pag. 8, para determinar a inversão do ônus da prova, ficando o réu obrigado a provar que existem elementos para afastar a sua responsabilidade civil. Em razão dessa decisão concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o réu especifique as provas que pretende produzir ou apenas ratifique o pedido de ID 198691389. No mesmo prazo, o réu deverá anexar o prontuário médico do autor.” (grifo nosso). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A demanda originária versa sobre indenização por danos morais decorrentes de alegada falha do serviço médico-hospitalar prestado pelo Estado. Conforme consta da petição inicial “em 14/5/2023 o Alexandre sofreu queda da própria altura e passou por cirurgia. Na referida cirurgia foi deixado dentro do paciente gazes. Essas gazes infeccionaram e resultaram numa cirurgia de emergência para a retirada da platina. A gaze gerou colônia de bactérias no braço, o que ensejou a retirada extemporânea da platina.” (id. 189906185, autos originários). Sobre a inversão do ônus da prova, o art. 373, §1°, do CPC disciplina: “art. 373. O ônus da prova incumbe: [...] § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (grifo nosso) O agravado-autor é tecnicamente hipossuficiente, tendo em vista a natureza da prova a ser realizada, relativa à ocorrência ou não de falha no atendimento médico-hospitalar que lhe foi prestado na rede pública de saúde do Distrito Federal. Por seu turno, o agravante-réu dispõe dos melhores meios para obter os prontuários e todas as ocorrências médicas relativas ao paciente, a fim de demonstrar que os serviços médicos e demais atendimentos hospitalares foram devidamente prestados. Assim, do ponto controvertido a ser elucidado, se houve ou não a alegada falha do atendimento médico-hospitalar, e, diante do aparato da saúde pública do Distrito Federal, evidencia-se que o agravante-réu detém melhor capacidade e conhecimento técnico, em detrimento do agravado-autor, de produzir as provas necessárias, o que autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova disciplinada no art. 373, §1o, do CPC, incumbindo ao Distrito Federal demonstrar que os serviços médico-hospitalares foram corretamente prestados. Em conclusão, na ação de indenização em exame, é justificada a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC, em consequência, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de julho de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora